Tribunal: TJMT
Processo: 0003295-70.2012.8.11.0025
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003295-70.2012.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANE INES NOATTO - CPF: 002.063.281-92 (RECORRENTE), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (RECORRENTE), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), MARINA COELHO - CPF: 446.251.709-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO A MENOR DA RPV. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORATÓRIOS. TEMA 1037 STF. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto ao período posterior à expedição da RPV e até o efetivo pagamento, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1037, fixou a seguinte tese jurídica "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62 /2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição" (RE 1169289 , rel. min. Marco Aurélio, Relator (a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, processo eletrônico repercussão geral - Divulg 30-06-2020 Public 01-07-2020)

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou EXTINTO

o presente feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após, ao julgar o segundo recurso de Embargos de Declaração opostos pela Exequente, a condenou a “multa por ato protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC, fixada em 2% do valor dado à causa”.

Trata-se de Ação de Execução contra o Estado de Mato Grosso, onde a parte Exequente visa o recebimento de honorários advocatícios. Em suas razões recursais, a Exequente aduz que recebeu parcialmente os valores devidos pelo Estado e, por isso, requereu que fosse expedido RPV suplementar e bloqueio de valores do Executado.

Explica que o contador judicial emitiu certidão, onde informa a existência de diferenças a serem recebidas, bem como que tais diferenças já foram inseridas no sistema FIPLAN e não foram quitadas pela PGE.

Ao final, requer a reforma da sentença para determinar a elaboração de novos cálculos pelo contador judicial, com a inclusão dos juros e correção monetária desde a data de elaboração dos últimos cálculos, bem como que o Estado de Mato Grosso efetive o pagamento do crédito empenhado no sistema FIPLAN. Requer ainda que seja afastada a multa processual de por protelatório.

O Executado, apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0003295-70.2012.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Marina Coelho

Nirlei de Fatima Franco

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09/2024 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Para melhor compreensão, passo a fazer um breve relato dos andamentos processuais:

Da análise dos autos, verifico que em 16/12/2019 foi elaborado o primeiro cálculo de RPV pelo Departamento Auxiliar da Presidência, sendo apurado o valor de R$ 7.931,86, em favor de Marina Coelho, desde valor será descontado o importe de R$ 1.311,89, a título de Imposto de Renda, restando o valor líquido de R$ 6.619,97.

Já para a Exequente Nirlei de Fátima foi apurado o valor de R$ 29.838,43, desde valor será descontado o importe de R$ 7.336,20, a título de Imposto de Renda, restando o valor líquido de R$ 22.502,23.

Os cálculos acima foram impugnados pela parte Exequente. Em 10/03/2020, o Juiz “a quo” rejeitou o pedido de inclusão de honorários de sucumbência no cálculo de liquidação e deferiu o pedido de refazimento do cálculo para acrescentar os honorários fixados no processo n. 504/2004 (1 URH). Refeito os cálculos e não havendo impugnação, determinou que fossem expedidas as requisições de pagamento nos moldes do que determina o artigo 535, do CPC.

Os novos cálculos foram realizados em 06/08/2020:

a) Marina Coelho – valor bruto R$ 8.155,59, IRRF R$ 1.373,42 e valor líquido R$ 6.782,17:

b) Nirlei de Fátima – valor bruto R$ 31.456,44, IRRF R$ 7.781,15 e líquido R$ 23.675,29:

A parte Exequente em 01/09/2020 manifestou concordância com os cálculos judiciais. O Executado não apresentou manifestação.

Em 09/02/2021 foram expedidos Ofícios Requisitórios para o pagamento dos valores descritos nos cálculos acima.

Em 16/12/2021, o Executado juntou aos autos as Notas de Ordem Bancária com os comprovantes de depósitos judiciais, nos valores de R$ 7.931,86 e R$ 29.838,43.

A Exequente manifestou que os valores depositados eram inferiores ao devido, por isso, requereu que fossem feitos novos cálculos atualizados dos valores remanescentes e a expedição de RPVs complementares.

Em 03/12/2021 foi determinada a expedição dos alvarás em favor das Exequentes, com a retenção do IRRF, bem como foi determinada a remessa do feito ao contador judicial para realização de novo cálculo.

Em 11/03/2022 o contador judicial apresentou o cálculo, no qual constam valores a serem complementados, conforme abaixo se vê:

“
Desta forma as diferenças existentes podem ser observadas nos seguintes demonstrativos:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO

Referência

Contadoria

Depositado

Diferença

VALOR BRUTO

R$ 31.456,44

R$ 29.883,43

R$ 1.573,01

I.R.

R$ 7.781,15

R$ 7.336,20

R$ 444,95

VALOR LÍQUIDO

R$ 23.675,29

R$ 22.547,23

R$ 1.128,06

MARINA COELHO

Referência

Contadoria

Depositado

Diferença

VALOR BRUTO

R$ 8.155,59

R$ 7.931,86

R$ 223,73

I.R.

R$ 1.373,42

R$ 1.311,89

R$ 61,53

VALOR LÍQUIDO

R$ 6.782,17

R$ 6.619,97

R$ 162,20

Destaco que as diferenças encontradas, tanto no que tange ao crédito insuficiente depositado, quanto no que tange ao Imposto de Renda que deixou de ser retido, devem ser atualizadas. Haja vista que o valor do imposto deveria ter incidido sobre a base de cálculo completa (em verde), cujo valor se alteraria considerando as diversas faixas de tributação.

Com estas considerações, atualizando-se os valores em aberto, temos que:

1. A parte Nirlei de Fátima Franco possui um crédito atualizado a receber no valor de R$ 1.826,74, do qual deverá ser retido, a título de Imposto de Renda, o valor de R$ 516,72, restando o saldo líquido de R$ 1.310,02.
[1]

2. A parte Marina Coelho possui um crédito atualizado a receber no valor de R$ 259,82, do qual deverá ser retido a título de Imposto de Renda o valor de R$ 71,46, restando o saldo líquido de R$ 188,36.
[2]

Não havendo mais apontamentos complementares, encerro a presente”.

Em 22/03/2022 a Exequente concordou com o cálculo acima e requereu a expedição de RPVs complementares.

Em 02/06/2022 o Juiz “a quo” homologou o cálculo e determinou a expedição das requisições de pagamento dos valores remanescentes devido às credoras.

Em 08/06/2022 foi expedido o Ofício Requisitório n. 129/2022, no valor bruto de R$ 1.826,74, IRRF R$ 516,72 e liquido de R$ 1.310,02. Em 09/06/2022 foi expedido o Ofício Requisitório n. 130/2022, no valor bruto de R$ 259,82, IRRF R$ 71,46 e liquido de R$ 188,36.

Em 12/12/2022 o Juiz “a quo” determinou que:

“Forte em tais ideias,
rejeito
o pedido de sequestro imediato de verbas públicas e determino a intimação do executado para informar a estimativa de quitação das RPV’s e a suas inserções no sistema FIPLAN, no prazo de 10 dias.

Após, determino a suspensão do feito até que seja comunicado o efetivo pagamento do crédito ou provocação das partes, ressaltando que a Secretaria deverá checar
mensalmente
a ocorrência ou não da liquidação por meio dos sistemas FIPLAN ou SISCONDJ, certificando-se nos autos.

Advirto às partes que o feito permanecerá ativo, apesar do sistema enviá-lo automaticamente ao arquivo definitivo quando lançado o andamento de ‘aguardando pagamento de RPV’, e que, havendo manifestação e/ou informação sobre o pagamento do crédito o mesmo retornará ao seu trâmite regular.

Atestada a quitação da obrigação, dê-se vista às exequentes e, depois, conclusos para sentença”.

Em 31/08/2023 os autos foram redistribuídos ao para o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (NJDJE).

Em 25/10/2023 fora prolatada sentença de extinção, com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Em 27/10/2023 a Exequente opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de erro material, ao argumento de que existem valores pendentes de pagamento e que já se encontram inseridos no sistema FIPLAN. Os Embargos foram rejeitados. Foram opostos novos Embargos de Declaração, ao fundamento de o fato de estar inserido no FIPLAN sem o correspondente deposito, se trata de mera expectativa. Os Embargos foram rejeitados e a Exequente condenada em multa por ato protelatório.

É o breve relato dos andamentos processuais.

Pois bem. Inicialmente, esclareço que os valores que constam no extrato SISCONDJ na conta judicial vinculada aos autos, emitido em 13/03/2023, referem-se aos alvarás n. 775723-9 e 775714-P, expedidos para pagamento das guias de imposto de renda referente aos valores depositados parcialmente pelo devedor, conforme abaixo se vê:

No caso, restou incontroverso nos autos a existência de saldo remanescente em favor das Exequentes, conforme Ofícios Requisitórios n
. 129/2022
, no valor bruto de R$ 1.826,74, IRRF R$ 516,72 e liquido de R$ 1.310,02 e
n. 130/2022
, no valor bruto de R$ 259,82, IRRF R$ 71,46 e liquido de R$ 188,36.

Também restou demonstrado que os valores foram inseridos no sistema FIPLAN para pagamentos em 10/08/2023, conforme informado pela Exequente e em consulta pública realizada por este magistrado no https://portal.fiplan.mt.gov.br/despesa-por-credor:

Contudo, não há provas do pagamento dos empenhos e a suas respectivas liquidações, tanto é que nos campos “data”, “ocorrência”, “valor”, “documento” e histórico” não constam informações lançadas.

Logo, até a presente data, não há informações a respeito do pagamento das RPV ́s complementares.

Quanto aos juros e correção monetária, no período compreendido da data de requisição do pagamento e de seu efetivo pagamento, o excelso Supremo Tribunal Federal entende que incidirão juros de mora entre a data da homologação do cálculo e a data da expedição do requisitório e entre o término do prazo constitucional do §5º, do artigo 100 da Constituição Federal e o efetivo pagamento da dívida.

A respeito da matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, enfrentou a questão jurídica trazida no presente feito, admitindo a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor – RPV/precatório, fixando a tese
[Tema 96],

segundo a qual
“
incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório
”.

Devida a correção monetária sobre os valores referentes à requisição de pequeno valor no período compreendido entre a realização dos cálculos e o efetivo pagamento, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 450 do STF
(Incidência de correção monetária no período compreendido entre a data do cálculo e a do efetivo pagamento da requisição de pequeno valor), julgado em 29/05/2013 e publicada em 13/12/2013, a qual dispõe:
“É devida a correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor – RPV – e sua expedição para pagamento”.

Com efeito, sobre o valor da requisição de pequeno valor, no período compreendido entre a realização dos cálculos e a requisição do pagamento, é devida a correção monetária. No tocante aos juros de mora, no período compreendido entre a data de realização dos cálculos e a requisição do pagamento, também deve haver o referido cômputo.

Quanto ao período posterior à expedição do precatório/requisição e até o efetivo pagamento, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1037
(
Incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento), fixou a seguinte tese jurídica:

“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça”.

Eis o teor da Súmula Vinculante 17:
“Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

No caso
sub judice
, infere-se que a atualização dos débitos judicias foi concretizada em 06/08/2020; a expedição das RPV ́s complementares em 08/06/2022 e 09/06/2022; o Estado de Mato Grosso registrou ciência das intimações referentes aos Ofícios Requisitórios em 14/06/2022, daí ensejando o início do prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento, contudo, até a presente data não há informação de ter havido pagamento.

Portanto, como o Executado não realizou o pagamento dos valores das RPV’s complementares dentro do prazo legal de 60 (sessenta dias), conforme artigo 535, parágrafo 3º, inciso II, do CPC, é cabível a incidência de juros moratórios após o “período de graça” até o efetivo pagamento, de acordo com a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1.0347/STF.

Em relação à multa por embargos protelatórios, entendo que o exercício dos mecanismos processuais de defesa é uma garantia legal e constitucional, bem como que a simples oposição de Embargos de Declaração não constitui, de
per si,
o intuito protelatório da parte que o intenta, devendo, portanto, restar manifestamente caracterizado tal propósito para a incidência da multa prevista no art. 1026, § 2º, do CPC. Deste modo, a meu ver, não restou caracterizado o caráter protelatório dos Embargos opostos pela Exequente.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
determino o prosseguimento da presente execução, para que seja elaborado novo cálculo pelo contador judicial, atualizando os valores das RPV ́s complementares, referentes aos juros de mora, no período compreendido entre o término do prazo para pagamento (09/09/2022), isto é, após o período “de graça” até o efetivo pagamento, em obediência ao Tema 1037/STF. Bem como afasto a multa por ato protelatório.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024